Tribunal: TJMT
Processo: 1060037-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060037-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), FABIO ANTONIO COELHO DA SILVA - CPF: 881.303.201-34 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Fabio Antonio Coelho da Silva
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E A INCIDÊNCIA DA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Segundos Embargos de Declaração opostos por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e aplicou multa por caráter protelatório, em ação de restituição de contribuição previdenciária incidente sobre adicional noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta contradição ao estabelecer o trânsito em julgado como marco inicial dos juros de mora e, simultaneamente, manter a incidência da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021; e (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a majoração da multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 instituiu a Taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, abrangendo correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

4.

O regime constitucional vigente não autoriza o fracionamento da Taxa SELIC para aplicação isolada de seus componentes.

5.

A alegação de contradição não evidencia vício interno do acórdão, mas mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

6.

A matéria suscitada foi expressamente apreciada e rejeitada no julgamento do recurso inominado e dos primeiros embargos de declaração.

7.

A reiteração dos mesmos argumentos, sob nova formulação, caracteriza utilização abusiva dos embargos de declaração com finalidade protelatória.

8.

A reincidência na oposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a majoração da multa prevista no artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados. Multa majorada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 estabelece a Taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, sem possibilidade de fracionamento entre correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, § 2º, e 1.026, § 3º; Emenda Constitucional n.º 113/2021

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Fabio Antonio Coelho da Silva
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
Restituição de Contribuição Previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id. 328337888):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de adicional noturnoe condenou a recorrente a restituir os valores indevidamente descontados, a partir de 08/2020, até a efetiva cessação dos descontos previdenciários, observando a prescrição quinquenal, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Acórdão
(Id. 357367891): por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, deu-lhe parcial provimento para esclarecer que os juros de mora incidirão somente a partir do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, parágrafo único do CTN, mantendo inalterados os demais termos da sentença, especialmente quanto à aplicação dos critérios de correção monetária estabelecidos nos Temas 810 e 1.170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Primeiros Embargos de Declaração
(Id. 356552388): os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão do acórdão por não enfrentar a tese firmada no Tema 88 do STJ, que estabelece o trânsito em julgado como marco inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário, sendo incompatível a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido com o artigo 167, parágrafo único, do CTN e com a Súmula 188 do STJ, além de suscitar a ocorrência de contradição na fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sem fundamentação específica que justifique a adoção do percentual máximo, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acórdão
(Id. 368494854): por unanimidade, rejeitou os aclaratórios e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Segundos Embargos de Declaração
(Id. 369852395): alega que não pretende rediscutir o mérito, mas apenas sanar contradição interna entre a fixação do trânsito em julgado como marco inicial dos juros e a manutenção da Taxa SELIC a partir da EC n.º 113/2021, antes desse marco, já que a SELIC possui natureza híbrida e contém componente de juros em sua composição e requer o afastamento da multa aplicada, pois os embargos não teriam caráter protelatório.

Contrarrazões
(Id. 371082892): requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Fabio Antonio Coelho da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mato Grosso Previdência–MTPREV contra o acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, por recurso manifestamente protelatório.

O histórico processual revela que a sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de contribuição previdenciária descontada sobre adicional noturno. O acórdão desta Primeira Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora. Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados, com aplicação de multa de 2%.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta, em síntese, que não pretende rediscutir o mérito, mas apenas sanar contradição interna entre a fixação do trânsito em julgado como marco inicial dos juros e a manutenção da Taxa SELIC a partir da EC n.º 113/2021, antes desse marco, já que a SELIC possui natureza híbrida e contém componente de juros em sua composição e requer o afastamento da multa aplicada, pois os embargos não teriam caráter protelatório.

Pois bem. A embargante afirma, desta vez, que não pretende rediscutir o mérito. Sustenta que o vício seria específico: a contradição entre reconhecer o trânsito em julgado como marco inicial dos juros e, ao mesmo tempo, manter a incidência da Taxa SELIC a partir da EC n.º 113/2021, antes desse marco.

O argumento, contudo, não revela qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. Revela, na verdade, discordância com o regime jurídico aplicável, matéria já decidida.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 estabeleceu a Taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Esse regime foi expressamente escolhido pelo legislador constitucional e se aplica de forma integral, sem fragmentação entre seus componentes.

Não cabe ao julgador separar a SELIC em parcelas (correção monetária e juros) para aplicá-la de forma fracionada, pois isso contraria a própria lógica da norma constitucional, que adotou índice único justamente para evitar cumulações e simplificar a atualização dos débitos fazendários.

A pretensão da embargante de aplicar o IPCA-E até o trânsito em julgado e a SELIC apenas após esse marco não encontra amparo na EC n.º 113/2021. O acórdão embargado aplicou corretamente o regime constitucional vigente, e a questão foi decidida de forma fundamentada.

O que a embargante apresenta como "contradição interna" é, na essência, a mesma tese já rejeitada em duas oportunidades anteriores: nos acórdãos que deram parcial provimento ao recurso inominado e rejeitaram os primeiros embargos de declaração. Agora, reapresenta o argumento com nova roupagem, invocando a "natureza híbrida da SELIC" para tentar obter resultado que não alcançou pelas vias anteriores.

Não há omissão. Não há contradição. Há reiteração de inconformismo.

Os presentes embargos repetem, sob nova formulação, os mesmos argumentos já apreciados e rejeitados. A embargante insiste em fragmentar a aplicação da Taxa SELIC, tese que foi expressamente enfrentada e afastada pelo colegiado.

Essa conduta caracteriza abuso reiterado do direito de recorrer, com o único propósito de retardar o trânsito em julgado e o cumprimento da decisão.

O artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil é expresso: na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor da causa.

Diante da reiteração do comportamento protelatório, aumento a multa para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 3º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade. Ademais,
MAJORO
a multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026